Tribunal: TJMT
Processo: 1035618-14.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035618-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN PASQUAL HAEFFNER - CPF: 011.943.901-88 (APELANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), MACARIO HAEFFNER - CPF: 253.511.509-30 (APELADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O executado não detém legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de terceiros, haja vista que a legitimidade caberá ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035618-14.2022.8.11.0041

APELANTE:

SUELEN PASQUAL HAEFFNER

APELADO:

MACARIO HAEFFNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELEN PASQUAL HAEFFNER
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1035618-14.2022.8.11.0041
,
opostos em face de
MACARIO HAEFFNER
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, deixando de condenar os litigantes em honorários.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
por determinação deste juízo foi determinada a consulta RENAJUD, bloqueando a transferência do veículo VW -FOX 1.0, PLACA OBC3585 RENAVAM 00475511409, ANO 2012/2013
” (sic), de titularidade do executado/apelado.

Informa que “
adquiriu o veículo VW-FOX 1.0, PLACA OBC3585 RENAVAM 00475511409, ANO 2012/2013, de terceiro, pagando para aquele a quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme documento
” (sic), cuja comunicação de venda foi realizada em 07/05/2015.

Salienta que “
somente em 11/01/2016 a Apelante deu entrada junto ao Detran-MT para efetuar transferência do mesmo, conforme extrato anexo, deixando, nesta oportunidade todos os documentos referentes ao veículo, devidamente assinados e reconhecidos firma
” (sic), no entanto, foi surpreendida com a informação do Detran de que o automóvel constava com uma inclusão de restrição de Renajud que impossibilitou a transferência.

Ressalta que “
o veículo foi incluído no sistema do Renajud somente em 19/01/2016, data posterior a aquisição do veículo
” (sic).

Afirma que “
o Devedor MACARIO HAEFFNER, alienou o bem à terceira SUELEN PASQUAL HAEFFNER, conforme documento de Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), com reconhecimento de firma em 11/01/2016, ou seja, antes da distribuição da execução (27/08/2019), descabendo, portanto, sustentar a existência, sem outras provas, de fraude à execução
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para “
determinar que seja determinado que se cumpra desde logo a transferência de propriedade do veículo VW -FOX 1.0, PLACA OBC3585 RENAVAM 00475511409, ANO 2012/2013 para o nome da Apelante
” (sic) (Id. 172633213).

As contrarrazões foram ofertadas, onde o apelado aduz que “
não se opõe ao pedido da recorrente, visto que o mesmo vendeu o automóvel em tela no dia 07 de Maio de 2013 e a parte recorrente em nada tem a ver com os processos de execução que o mesmo responde
” (sic) (Id. 172633218).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, haja vista que comprovada a hipossuficiência momentânea, conforme documentos juntados no Id. 175128161 e seguintes.

Infere-se dos autos que
SUELEN PASQUAL HAEFFNER
opôs embargos de terceiro em face de
MACARIO HAEFFNER
, alegando, em síntese, que adquiriu, em 07/05/2015, o veículo VW-FOX 1.0, PLACA OBC3585, RENAVAM 00475511409, ANO 2012/2013 do embargado
.

Continuou narrando que o embargado é executado na Ação nº. 0005659-55.1998.8.11.0041, ajuizada pela Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, haja vista que “
a constrição do veículo no feito executivo se deu por pedido da exequente ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, não havendo indicação ou ato que justifique a presença do embargado/executado no polo passivo da lide
” (sic), cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. A controvérsia devolvida com o recurso cinge-se em verificar a legitimidade passiva do embargado apelado ou não para responder na ação de embargos de terceiros.

Cumpre salientar que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

Sobre o tema, a lição dos juristas WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI, abaixo transcrita:

“Autor e réu devem ser parte legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor.
Em princípio, estará cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réus (s).
Note-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.
Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.
”
(
in
‘Curso Avançado de processo civil’. 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, vol. 1, pág.138/139.)

No que tange à legitimidade passiva nos embargos de terceiros, o art. 677, § 4º do CPC dispõe:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
.”

Assim, da simples leitura do dispositivo supracitado, verifica-se que a legitimidade passiva é do favorecido pelo ato de constrição, que no caso dos autos, sem qualquer dúvida, é da exequente
AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, responsável pelo pedido que ensejou a ordem de restrição Renajud.

Nesse trilhar, confiram-se os arestos dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO
- OCORRÊNCIA. - Sendo manifestamente desnecessária a produção da prova oral pleiteada, não há de se falar em cerceamento de defesa -
Somente o exequente, responsável pela constrição do imóvel, deverá figurar no polo passivo na ação de embargos de terceiro
.”
(TJ-MG - AC: 10000220155857001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 303 DO STJ. \n1. Da preliminar contrarrecursal. Da análise das razões de apelação, verifica-se que se insurgem de modo satisfatório contra a decisão recorrida, permitindo o conhecimento da insurgência nos pontos impugnados, atendendo aos requisitos do artigo 1.010, do CPC. Ademais, o mero erro material na formulação do pedido final do recurso não tem o condão de afastar a apreciação da insurgência, na linha do previsto no art. 322, § 2º, do CPC.\n2.
Da ilegitimidade passiva dos executados
.
Na hipótese, incontroverso que o registro impugnado na matrícula do imóvel adquirido pela embargante foi promovido por iniciativa da parte credora, não tendo os executados indicado o bem à penhora, tampouco lhe aproveitando o ato de constrição, de modo que não detêm legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, forte no artigo 677, § 4º, do CPC
. \n3. Dos ônus de sucumbência. No caso concreto, verificou-se manifesta resistência da exequente/embargada à pretensão deduzida, a qual, portanto, deve arcar com os ônus de sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-RS - AC: 50047432120158210021 RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 27/01/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

“PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS
. A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita.
O devedor que não indica o bem à penhora não tem legitimidade para responder aos embargos de terceiro
.”
(TJ-DF 07077305420208070000 DF 0707730-54.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023